Tribunal: TJBA
Processo: 8003780-97.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8003780-97.2025.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003780-97.2025.8.05.0039

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DA PRESENÇA OU EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por Marcos Vinícius de Araújo contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pela prática envolvendo criança ou adolescente (arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa arguiu a nulidade das provas por ingresso indevido em domicílio, postulou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, afastamento da majorante do art. 40, VI, exclusão da multa e isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há seis questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões e situação de flagrante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; (iv) definir se é cabível a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (vi) determinar se são cabíveis o afastamento da pena de multa, a isenção de custas e a alteração do regime ou substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ingresso domiciliar é legítimo porque o tráfico de drogas constitui crime permanente e, no caso concreto, os policiais dispõem de fundadas razões objetivas, consistentes em investigação preliminar, intensa movimentação de usuários no bloco e forte odor de maconha perceptível ainda da escada.

4.
A materialidade delitiva fica demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, fotografias, laudo de constatação, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial da balança de precisão, que atestam a apreensão de maconha e cocaína.

5.A autoria delitiva resulta dos depoimentos harmônicos dos policiais civis, que relatam investigação prévia, movimentação típica de tráfico, forte odor de entorpecente, apreensão de drogas em diversos pontos da residência e localização de balança de precisão.

6.O apelante, em sede policial, admitiu que guardava as drogas apreendidas e informa que comercializava os entorpecentes em seu ambiente de trabalho, mas negou a traficância em seu domicílio.

7.A desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é incabível, porque a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o fracionamento em porções, a existência de balança de precisão e o contexto de circulação de usuários evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

8.O delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a prova de comercialização efetiva quando comprovado o ato de guardar entorpecentes para fins de tráfico.

9. A pena-base deve ser mantida no mínimo legal, pois a sentença não valorou circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar exasperação na primeira fase da dosimetria.

10. A confissão espontânea é reconhecida de ofício, mas não reduz a pena intermediária porque a sanção já se encontra no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

11. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 não incide, porque a variedade e a quantidade das drogas, a presença de balança de precisão e o contexto fático da apreensão demonstram dedicação do réu à atividade criminosa.

12. A majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 incide, porque crianças de tenra idade conviviam no ambiente doméstico em que as drogas eram guardadas, inclusive com relato de entorpecente no berço de uma delas, o que as expõe concretamente aos riscos da traficância.

13. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 não exige demonstração de dolo específico de instrumentalização do menor, bastando a sua inserção ou exposição ao contexto da prática criminosa.

14. O regime inicial semiaberto é adequado, porque a pena definitiva é superior a 4 e não excede a 8 anos, e o apelante é primário.

15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis, porque a reprimenda fixada supera os limites legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

16. A pena de multa não pode ser afastada, por constituir preceito secundário cogente do tipo penal incriminador, e eventual hipossuficiência econômica deve ser examinada na execução.

17. A aferição da possibilidade de isenção das custas processuais também deve ser remetida à fase executória, quando a situação econômica do condenado pode ser adequadamente apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido, no crime permanente de tráfico de drogas, quando precedido de fundadas razões objetivas, como investigação preliminar, movimentação típica de usuários e forte odor de entorpecente.

2.A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, somadas à apreensão de balança de precisão e ao contexto fático da diligência, afastam a tese de uso próprio e evidenciam a prática do tráfico de drogas.

3.A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias do caso revelam dedicação do agente à atividade criminosa.

4.A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006 incide quando criança ou adolescente é exposto ao ambiente doméstico em que entorpecentes são guardados ou fracionados, ainda que não haja prova de utilização direta do menor na traficância.

5.A pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas tem aplicação obrigatória, e a hipossuficiência econômica do condenado deve ser considerada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303 e 386, II e VII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, e 77; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 2.170.156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025;

STJ, AREsp nº 2.598.526/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 6/12/2024;

STJ, AgRg no HC n. 898.048/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 1.587.747/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8003780-97.2025.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, figurando como apelante Marcos Vinícius de Araújo, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8003780-97.2025.8.05.0039)